Tribunal: TJDFT
Processo: 0739489-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739489-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF RECORRIDO: AMANDA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. SOLIDARIEDADE DOS PAIS. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE QUEM ASSUMIU O ÔNUS FINANCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A solidariedade familiar não exclui a regra geral de que a solidariedade obrigacional não se presume. Resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil). 2. Apenas o pai que assumiu o ônus financeiro é responsável pelas mensalidades escolares. Precedentes. 3. Como a dívida exigida decorre de uma obrigação contratual assumida por apenas um dos pais, não se pode exigi-la do outro. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 1.634, 1.656 e 1.644, todos do Código Civil, sustentando, em síntese, ser possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da demanda relativa à prestação de serviços educacionais, no curso da execução, ainda que seu nome não conste no título executivo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ; b) artigos 22 e 55, ambos do Estatuto da Criança e Adolescente, defendendo a responsabilidade solidária dos pais na educação dos filhos, os quais devem prover o mínimo necessário para o seu desenvolvimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.634, 1.656 e 1.644, todos do CC e 22 e 55, ambos do ECA, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO E FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO NÃO DETENTOR DO PODER FAMILIAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. INEXISTÊNCIA (CC/2002, ART. 265). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho" (REsp 1.472.316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 18/12/2017). 2. A mesma ratio não se aplica, contudo, na hipótese, a qual ostenta a peculiaridade de que o contrato oneroso de prestação de serviços escolares não foi celebrado entre a instituição de ensino e um dos genitores da criança, mas sim entre aquela e um terceiro, não detentor do poder familiar. 3. Em que pese o dever dos pais de garantir a educação dos filhos, a condição de genitores ou responsáveis pelo menor beneficiário do contrato não conduz, automaticamente, à responsabilidade solidária pelo adimplemento das mensalidades, a qual somente existiria caso tivessem anuído expressamente com a contratação. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não pode ser presumida, resultando de previsão legal ou contratual. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 571.709/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 23/3/2023). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FIRMADO POR APENAS UM DOS GENITORES DOS MENORES BENEFICIÁRIOS. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O PATRIMÔNIO DO OUTRO CONJUGE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS PAIS PELA EDUCAÇÃO DOS FILHOS. PODER FAMILIAR QUE FUNDAMENTA A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA, MAS É INSUFICIENTE PARA RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DE AMBOS CÔNJUGES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. O posicionamento adotado pela Quarta Turma desta Corte é no sentido de que a solidariedade dos genitores para com as despesas educacionais do filho não determina que responda patrimonialmente por dívida que apenas um dos genitores obrigou-se e foi chamado a responder judicialmente, tendo em vista que no caso há litisconsórcio necessário a obrigar que a demanda seja proposta obrigatoriamente em face dos dois genitores (REsp 1.444.511/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/05/2020). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.927.084/DF, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 2198830/DF, proferida no REsp 2198830, DJEC 3/4/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023